Tribunal: TCU
Processo: 006.934/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926049 (Objeto: Conforme detalhado na denúncia, trata-se de irregularidades constatadas na conversão da licença-prêmio em pecúnia pelos órgãos integrantes do Ministério Público da União (MPU), que representaram ao menos R$ 438,6 milhões entre 2019 e 2022, em desacordo com a LC 74/93 e sem qualquer amparo legislativo expresso.)

Inteiro teor:
Acórdão 637/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades originadas pela conversão de licença-prêmio em pecúnia por parte dos órgãos integrantes do Ministério Público da União (MPU), entre 2019 e 2022. Considerando que a questão central contida na presente denúncia está contida nos autos do TC Processo 004.762/2018-5 , também de minha relatoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) apensar de forma definitiva estes autos ao TC Processo 004.762/2018-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; c) informar o denunciante sobre a presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.934/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Divisão de Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho - MPU. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.